Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES IRREGULARES E NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A, contra a sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos bancários em nome do requerente contratados junto ao réu (contratos números 004180531 e 504118835 – Id 166516170, Págs. 36/44), bem como das operações bancárias ocorridas na conta do autor mantida junto ao réu, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022 (Id 166516170, Págs. 17/18), e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes destes contratos, devendo a parte ré se abster de inscrever o nome da parte requerente em qualquer cadastro restritivo de crédito referente aos débitos mencionados, sob pena de responsabilidade por perdas e danos; b) CONDENAR o réu BANCO PAN S.A. a se abster de efetuar débitos ou bloqueios na conta vinculada ao FGTS do autor, ou, caso os tenha feito, realizar o desbloqueio e devolução dos valores, referente ao contrato de empréstimo de antecipação do saque aniversário do FGTS (Id 166516170, Pág. 40), sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor total previsto no contrato (R$ 9.497,89); c) CONDENAR o réu BANCO PAN S.A. a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 1.587,14 (mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; d) CONDENAR o réu BANCO PAN S.A. a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença. Independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se os competentes ofícios ao SPC/Serasa, para que procedam à imediata retirada do apontamento de dívida realizado pela ré (Id 166516170, Pág. 56), referente ao objeto da presente discussão. (...)”.
2. Em suas razões alega que houve a troca do aparelho (device) para outro aparelho eletrônico, mediante ciência e validação do token pelo autor, tendo ainda o acesso à conta em outro dispositivo mediante login e senha, onde foram realizadas as transações impugnadas, defendendo assim a culpa exclusiva de terceiro. Ademais, sustenta ausência de ato ilícito, sendo necessária a reforma da condenação com relação aos danos morais e também danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A propósito, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Narra o autor que em 05/07/2022, por meio do sistema de informação de crédito do banco Central – SCR (Relatório SCR em anexo), tomou conhecimento de irregularidade na movimentação em sua conta bancária. Alega que até a data de 05/07/2022 não havia realizado nenhuma movimentação na conta corrente aberta em 2021 junto ao Banco. Afirma que ainda no dia 05/07/2022 fez contato telefônico com o banco Réu, onde narrou que sua conta havia sido hackeada e que os fraudadores alteraram sua senha de acesso e seu telefone cadastrado (impedindo que o postulante acessasse sua conta). No atendimento telefônico, o requerente foi informado que haviam diversas transações realizadas em sua conta corrente, as quais foram imediatamente contestadas, tendo assim o banco aberto protocolo de contestação, que foi respondido ao autor após 15 dias, limitando-se a resposta de “PODE ter sido vítima de engenharia social”. Posteriormente, realizou reclamações no Banco Central no site consumidor.gov.br (Senacon) e no site Reclame Aqui, além de registrar o fato por meio de ocorrência policial (ID 54801711 - Pág. 20 a 33).
5. Em primeiro lugar, no que concerne afirmativa relacionada a troca da ferramenta para outro aparelho eletrônico e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (ID 54801725 - Pág. 5 a 9), constitui-se em alegação trazida apenas no Recurso Inominado. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, comparecendo o demandado apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, a exemplo da falta de condições da ação ou pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras. Não se mostra possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Deste modo, após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Com relação aos danos materiais, é preciso ressaltar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. Em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Deste modo, quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
8. Desta forma, de acordo com a síntese processual analisada, resta-se caracterizada violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, que não se atentou a adotar um sistema seguro e confiável ao consumidor, permitindo assim a ação de fraudadores e terceiros, que expuseram o recorrido a um dano potencial em sua conta bancária, abalando sua economia financeira. Assim, ocorrendo a negligência e ausência de segurança diante a prestação de serviços, o ressarcimento do valor R$ 1.587,14 (mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) referente aos pagamentos realizados pelo recorrido com recursos próprios, referente as parcelas do empréstimo pessoal contratado mediante fraude, é medida que se impõe.
9. No tocante aos danos morais, é preciso salientar que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes (ID 54801711 - Pág. 56), causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Outrossim, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. Acerca do valor arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95